Tribunal: STF
Processo: Rcl 43908
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por C.C.A. contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Bacabal/MA nos autos do Processo nº 0021860-13.2019.8.10.0204, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56.
    Narra a inicial que o Reclamante foi condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal.
    Relata que, desde 20.8.2018, está recolhido na Unidade Prisional de Ressocialização de Bacabal - UPRB, mesmo tendo sido condenado a cumprir pena em regime semiaberto. 
     Informa que “desde que foi preso preventivamente, foi custodiado preventivamente (em regime fechado) na Unidade Prisional de Ressocialização de Bacabal – UPRB, quando deveria estar cumprindo pena em regime diverso (semiaberto)”. 
    Assevera que “não possui meios de provar a existência de algo que inexiste na Comarca, onde pode-se perceber que os apenados do regime semiaberto cumprem pena da mesma forma que os do regime fechado”. 
    Sustenta violada a Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para conceder “o direito do reclamante de cumprir pena em regime menos gravoso, ante a ausência de estabelecimento prisional adequado, de acordo com a súmula vinculante 56 ”. 
    Indeferi o pedido de medida liminar.
    Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pela negativa de seguimento à reclamação.
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte:
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320:
    Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 
    2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 
    4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (...)
    (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 01.8.2016)
    A presente reclamação invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante nº 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas previstas no paradigma.
    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    O requisito da aderência estrita consiste, basicamente, num juízo preliminar sobre se, a questão controvertida posta nos autos da reclamação, de alguma forma, foi objeto de análise no paradigma de controle invocado. Assim, havendo deliberação no parâmetro sobre a matéria e coincidindo com o tema versado no ato reclamado, é possível dizer cumprida a exigência de aderência estrita. 
    O preenchimento, no entanto, de referido requisito, por si só, não enseja a procedência do pedido. Superada essa análise preliminar de admissibilidade da própria reclamação, ainda se faz necessário o cotejo entre o ato reclamado e a concernente referência paradigmática para aferição de conformidade do primeiro para com o segundo.
    Nessa análise preliminar quanto ao conhecimento da reclamação, concluo que o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na Súmula Vinculante 56. É que a questão jurídica sobre a compatibilidade, ou não, da prisão preventiva com o estabelecimento, na sentença penal condenatória, do regime semiaberto jamais foi objeto de deliberação por esta Corte nos autos do RE 641.320/RS, tampouco presente no conteúdo material de referida súmula. Assim, não há aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado. Nesse sentido: Rcl 43.883/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.10.2020.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora